Tribunal: TJMT
Processo: 1020169-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020169-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SA - CPF: 757.687.711-15 (PACIENTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUAN CARLOS VIDAL DE LIMA - CPF: 043.732.052-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM EXAME DO MÉRITO.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Suscitada a inidoneidade da prisão preventiva, com arguição de demora desarrazoada para o oferecimento de denúncia. Parcial prejudicialidade suscitada de ofício: ofertada a denúncia na instância singela. Preliminar arguida de ofício: Reiteração de pedidos. Ordem extinta sem exame do mérito.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em prol de paciente presa preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a idoneidade da prisão cautelar da paciente, examinando a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas; e (ii) analisar a ocorrência de eventual malfadado excesso de prazo, a eivar de nulidade o claustro cautelar.

III. Razões de decidir

3. Forçoso reconhecer a perda do objeto do
writ
, especificamente no que concerne ao alegado excesso de prazo para a propositura da ação penal, haja vista o superveniente oferecimento de denúncia pelo Ministério Público em primeiro grau, a ensejar, neste particular tocante, a extinção da ordem sem resolução do mérito, ante a prejudicialidade parcial do remédio heroico.

4. Já tendo sido apreciado, anteriormente ao presente
writ
, outro
habeas corpus
igualmente impetrado em benefício da paciente, no bojo do qual se suscitou a mesma tese de inidoneidade do decreto segregatício, é evidente que não deve ser rediscutido pedido já julgado por esta eg. Corte de Justiça, muito menos à míngua de fatos novos, sob pena de ofensa à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

5.
Habeas corpus
extinto sem exame do mérito.

Tese de julgamento: “1. O oferecimento de denúncia torna prejudicada a arguição de excesso de prazo. 2. Não se admite a impetração de novo
habeas corpus
em prol de paciente que já teve sua prisão preventiva ratificada por esta eg. Corte de Justiça, quando não demonstrada a existência de provas inéditas ou a superveniência de novos fatos”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 756.968/MT, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1020169-37.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ARIPUANÃ

IMPETRANTE: Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE: NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
nos autos do APFD n. 1000824-15.2025.8.11.0088, à conta de seu possível envolvimento com o delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
.

Dessume-se dos autos que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
21/05/2025
, em decorrência da suposta prática do delito supramencionado; vindo a ser o claustro, posteriormente,
convertido em prisão preventiva
pelo d. juízo
a quo
,

mantida até o presente momento.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
diante da
inidoneidade da prisão preventiva
imposta à paciente, por ausência de seus
requisitos legais
, inclusive em vista do princípio da
homogeneidade das cautelares
, bem como por não haver indícios de que a liberdade de
NYCOLLY
traria
risco à ordem pública ou à instrução criminal
, mormente diante dos seus
predicados pessoais favoráveis
.

Adicionalmente, defende o d. causídico que, até a data da impetração, não havia sido sequer
ofertada denúncia
pelo i. Ministério Público, em ofensa ao que dispõe o
art. 46 do CPP
, circunstância apta a configurar
malfadado excesso de prazo
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, clausurada à fixação de
medidas cautelares alternativas
. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia da decisão constritiva (ID 294591881), posteriormente complementada pela cópia integral dos autos (ID 294591884).

Distribuídos originalmente os autos pelo critério do sorteio, ao Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, a liminar ressaiu por ele
indeferida
(ID 295278855), oportunidade em que foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou sob o ID 296418874.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 297690379).

Posteriormente à conclusão dos autos para julgamento, o Exmo. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues constatou a ocorrência de
prevenção
, em razão do anterior trâmite do
Habeas Corpus
n. 1017081-88.2025.8.11.0000, julgado em
02/07/2025
, razão pela qual determinou a
redistribuição
dos autos à relatoria deste subscritor (ID 304115392).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — DENÚNCIA OFERTADA — EXTINÇÃO PARCIAL DO
WRIT
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito, forçoso reconhecer a
prejudicialidade parcial
do presente remédio heroico
,
especificamente no que refere ao alardeado
excesso de prazo
para a propositura de ação penal.

Conforme se extrai da irresignação, haveria injustificado excesso de prazo em razão da
prisão em flagrante delito
da
beneficiária deste
writ

ter ocorrido em
21/05/2025
, sem que, até a data da impetração, houvesse sido ofertada denúncia, observado o prazo fixado pelo
art. 46 do Código de Processo Penal
.

Todavia, ao que ressai dos elementos cognitivos jungidos ao
writ
,
bem como da consulta aos autos n. 1001002-61.2025.8.11.0088, o i. órgão ministerial, após a finalização das investigações,
ofereceu denúncia
em face da paciente em
25/06/2025
,
dando-a como incursa nas penas do
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A denúncia foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
01/07/2025
.

Assim sendo, e considerando que, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(
ex vi: RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017
),
concluo que

não mais subsiste o constrangimento ilegal
no que concerne ao excesso de prazo
.

Via de consequência, entendo que deve ser julgado
parcialmente prejudicado
o presente pedido de
habeas corpus
, com a consequente
extinção da ação constitucional
,
sem resolução do mérito
, especificamente no que toca ao suposto excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, ante o superveniente esvaziamento do respectivo objeto, a ensejar a perda do interesse de agir.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO — EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO — REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Por outro lado, muito embora o d. impetrante se insurja contra a
prisão preventiva imposta à paciente
, aduzindo a
ilegalidade
do decreto segregatício
,
a detida análise dos autos e dos sistemas informativos postos à disposição do Poder Judiciário revela que a arguição encontra
óbice
na existência de
coisa julgada
já formada acerca da matéria.

Isso porque, anteriormente ao presente remédio heroico, fora impetrado, em prol de

NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
, com esteio no
mesmo substrato fático
, o
Habeas Corpus
n.
1017081-88.2025.8.11.0000, já devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual na sessão ordinária realizada no dia
02/07/2025
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou a ordem.

Por apego à clareza, eis a íntegra da ementa do respectivo julgado:

“
Direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Conversão de prisão em flagrante em preventiva. Pretendida a substituição da custódia por medidas cautelares mais brandas. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de habeas corpus contra decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente, à custa da suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

2. Consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva e a possibilidade de sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3.
Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas
.

4.
Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse da paciente, em cuja residência se encontravam adolescentes que haviam se dirigido até lá especificamente para adquirir e utilizar as substâncias de uso proscrito; circunstâncias aptas a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão cautelar
.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “É legítima a decretação da prisão preventiva em razão da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além das circunstâncias do caso, a denotar a periculosidade social da paciente e justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.
STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022”.
— Destaquei.

O r. acórdão
transitou em julgado
em
23/07/2025.

Nesse cenário,
entendo que deve ser
reafirmado
o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, ao qual se alinha esta eg. Corte de Justiça estadual, no sentido de que
a reiteração de pedido em sede de
habeas corpus

não é cabível
quando
não demonstrada a existência de fatos novos
justificadores da reanálise da matéria, sob pena de
ofensa à autoridade da coisa julgada
.

Em conclusão, estou convencido de que, já tendo esta eg. Corte de Justiça constatado a presença dos
pressupostos e requisitos da prisão preventiva imposta à paciente
,
o
habeas corpus
deve ser, nesse ponto, também
extinto

sem análise meritória.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
julgo
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO

a ação de

habeas corpus
impetrada em favor de
NYCOLLY RAFAELLA SOARES DE SÁ
, tanto em razão da
prejudicialidade da tese de excesso de prazo
, em vista do superveniente oferecimento de denúncia em face da paciente, quanto pela necessidade de se resguardar a
autoridade da coisa julgada
quanto à pretensão de ver revogada a prisão preventiva, em vista do trânsito em julgado do
Habeas Corpus
n. 1017081-88.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025